Tribunal: STF
Processo: EP 36
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penão em razão de ação penal proposta em face de AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incurso nos artigos: 



    359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



     62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/4/2024 (eDoc. 44).



    Em 14/5/2024, após o trânsito em julgado da Ação Penal 1060/DF, determinei o início do cumprimento da pena em face do réu AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais e de Medidas Alternativas do Distrito Federal/DF, informou que até o momento “não houve pedido para a expedição de Atestado de Pena a Cumprir pelo eg. STF no presente feito”(eDoc.49).



    Em 24/4/2025, oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF para encaminhar o atestado de pena a cumprir e eventuais documentos relacionados à remição da pena do sentenciado (eDoc. 59).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício à administração penitenciária de origem (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF) e de destino (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo - SAP/SP), para que informem a viabilidade operacional de recambiamento do preso, notadamente a existência ou não de vagas prisionais em Guarulhos/SP ou em local próximo à cidade de Diadema/SP, condizentes com o regime prisional ao qual o apenado está sujeito” (eDoc. 65), o que deferi.



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou a viabilidade de operacionalização do recambiamento de AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA. Além disso, destacou a pendência de manifestação da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), acerca da existência de vagas aptas ao recebimento do referido custodiado (eDoc. 74). 



    A Secretaria Judiciária certificou que “não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 8885/2025.” (eDoc. 77). 



    Oficiada novamente, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo informou, em 12/8/2025, que “esta Pasta disponibiliza vaga no Centro de Detenção Provisória II, de Guarulhos/SP para o recebimento do reeducando AECIO LUCIO COSTA PEREIRA (...), por se tratar de unidade prisional adequada ao seu perfil.” (eDoc. 85). 



     Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do recambiamento do sentenciado para a unidade prisional no Centro de Detenção Provisória II, de Guarulhos/SP” (eDoc. 88). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos, que AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA encontra-se custodiado no complexo Penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal.



    Todavia, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a Comarca do São Paulo, especificamente em Guarulhos/SP, com o objetivo de ficar próximo à sua família. Destaco que, é razoável a sua transferência para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, que residem em Diadema/SP, nos termos do art. 41, X, da Lei 7.210/84.



    A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal informou “a viabilidade de operacionalização do recambiamento de AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA, pela SEAPE/DF” (eDoc. 74). E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo, informou “que esta Pasta disponibiliza vaga no Centro de Detenção Provisória II, de Guarulhos/SP para o recebimento do reeducando AECIO LUCIO COSTA PEREIRA, RG 22.282.385, filho de Adão Pereira e Maria Edna Costa Pereira, por se tratar de unidade prisional adequada ao seu perfil” (eDoc. 85).



    Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente quanto à transferência do custodiado para estabelecimento prisional em São Paulo (eDoc. 88).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da Defesa e determino o recambiamento do condenado AÉCIO LÚCIO COSTA PEREIRA (CPF nº 146.867.098-06) para o Centro de Detenção Provisória II, de Guarulhos/SP.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025    



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente